Tribunal: STF
Processo: HC 271368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDES EM LICITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ISONOMIA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cil Farney Modesto Arrates Junior e outra, advogados, em 24.4.2026, em benefício de D R P, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.414/GO em 25.10.2025.
O caso
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 14.8.2025, “nos autos da investigação sobre suposta organização criminosa voltada a fraudes em contratos da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, sendo a ordem cumprida em 21/08/2025” (fl. 1, e-doc. 6).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5684416-61.2025.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 18.9.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES EM LICITAÇÃO. AMEAÇAS À PROMOTORA DE JUSTIÇA E TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de delegado de polícia preso preventivamente em 21/08/2025, por decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia/GO, no âmbito de investigação conduzida pelo GAECO/SUL acerca de suposta organização criminosa voltada a fraudes em cerca de 40 procedimentos de dispensa de licitação na Secretaria de Educação de Goiás (SEDUC), com prejuízo estimado ao erário de R$ 2.214.898,06. A custódia foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão de indícios de instrumentalização do cargo público e de ameaças a promotora de justiça e testemunha. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fatos para justificar a medida extrema; (iii) determinar se as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para substituí-la; (iv) verificar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, consubstanciada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. O requisito da garantia da ordem pública está amparado na gravidade concreta dos fatos, suposta organização criminosa liderada por delegado de polícia, com indícios de fraude em contratações públicas cujo montante supera R$ 2 milhões e 200 mil reais. A conveniência da instrução criminal, por sua vez, está caracterizada pelas notícias de ameaças de morte a membro ministerial e testemunha. 
4. A análise da contemporaneidade não se limita à distância temporal dos fatos, mas à persistência do risco ao perigo do estado de liberdade do paciente. No caso em apreço, as ameaças teriam sido praticadas como forma de impedir que a promotora de justiça atuante no caso exercesse seu mister e viabilizasse a própria instauração do procedimento apuratório que atualmente tramita em desfavor do paciente. Além disso, a testemunha, em tese, ameaçada pode ser novamente ouvida no procedimento investigatório ou mesmo em juízo, na eventualidade de deflagração da ação penal. 
5. Ameaças em tese dirigidas a promotora de justiça responsável pela investigação e a testemunha ligada ao caso revelam risco concreto de obstrução da atividade jurisdicional e justificam a manutenção da prisão. 
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos, da posição funcional do paciente e da necessidade de resguardar a instrução. 
7. O pedido de prisão domiciliar não encontra respaldo, pois não há prova de que o paciente não esteja recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, tendo sido garantido o fornecimento da medicação necessária. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Ordem admitida e denegada” (fls. 7-8, e-doc. 5).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.037.414/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.10.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, não conheceu da impetração.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa assevera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Afirma que “a fundamentação que autorizou a manutenção da custódia cautelar do Paciente, D R P, pelo Juízo da 2ª Vara das Garantias de Goiás e, em momento posterior, pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, revela-se manifestamente deficiente e desprovida de substrato fático-jurídico que justifique a medida extrema” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “os fatos que teriam embasado a decretação da prisão preventiva remontam aos anos de 2023 e início de 2024. Contudo, a prisão do Paciente somente foi formalmente decretada em 14 de agosto de 2025, sendo efetivada em 21 de agosto de 2025. Essa flagrante descontinuidade temporal, desprovida de qualquer indicação de fatos novos ou de perigo atual e concreto gerado pelo estado de liberdade do Paciente, torna a medida manifestamente ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta excesso de prazo para a formação da culpa.

Defende que “a soltura dos corréus, em idênticas condições fáticas e jurídicas, impõe, por força do princípio da isonomia processual, o reconhecimento da desnecessidade da manutenção da segregação cautelar do ora Paciente” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “o grave quadro clínico do Paciente, D R P, emerge como fundamento autônomo e robusto para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, incisos II e IV, e do Art. 318-A, todos do Código de Processo Penal. É imperioso destacar que o Paciente é acometido de depressão grave e transtornos de pânico, quadros que se agravaram de forma alarmante em ambiente prisional, culminando em tentativas de suicídio e crises severas de pânico” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os pedidos e requerimentos:
“1. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, D R P, com a consequente revogação de sua prisão preventiva, expedindo-se o competente salvo-conduto, ante a manifesta ilegalidade da custódia, a ausência de contemporaneidade dos fatos que a fundamentaram, o excesso de prazo na formação da culpa e a flagrante desproporcionalidade da medida, especialmente diante da soltura de todos os demais corréus. 
2. No mérito, seja julgado procedente o presente Habeas Corpus, confirmando-se a liminar pleiteada, para o fim de: 
a) Revogar a prisão preventiva do Paciente, D R P, determinando-se, em consequência, a sua imediata soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do Art. 319 do Código de Processo Penal, considerando a comprovação de sua primariedade, residência fixa, vínculos familiares e laborais, e a desnecessidade da medida extrema; ou, 
b) Subsidiariamente, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, que seja a prisão preventiva do Paciente convertida em prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318, II e IV, e 318-A, do Código de Processo Penal, em razão de seu grave quadro clínico de depressão grave, transtornos de pânico e risco de suicídio, com a consequente expedição de alvará de soltura para que possa receber o tratamento médico adequado e humanizado, mormente considerando que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e que os objetivos da investigação (confisco de bens) já foram alcançados” (fls. 10-11, e-doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.414/GO.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 4.11.2025.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeira instância realçou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta e pela existência de relatos de ameaças a testemunha e a Promotora de Justiça, nestes termos:
“1- Da prisão preventiva 
Analisando a argumentação tecida pelo Ministério Público, bem como os inúmeros documentos carreados aos autos (evento 1), vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva do investigado D R P, já qualificado. 
A prisão cautelar somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo necessário, ainda, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, do Código de Processo Penal). 
Consta do caderno investigativo que o representado D, em tese, mediante o uso de pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas, com o intuito de celebrar contratações direcionadas indevidamente no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC), obteve vantagem econômica indevida aproximada de R$ 2.214.898,06 (dois milhões, duzentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos). No período compreendido entre os anos de 2022 a 2025, foram apresentados indícios de fraudes em aproximadamente 40 (quarenta) procedimentos de dispensa de licitação (Evento 1). 
O deferimento anterior de medidas cautelares nos autos judiciais nº. 65561-44.2024.8.09.0051 e 5133687-32.2025.8.09.0051 possibilitou a colheita de diversos elementos importantes para a investigação, conforme se depreende dos documentos acostados aos presentes autos (Evento 1). 
Nesse contexto, os Promotores de Justiça argumentaram que o representado D P, valendo-se de seu cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, teria praticado crimes, dentre os quais se destacam ameaça e prevaricação, sem prejuízo de possíveis atos de improbidade administrativa e infrações aos deveres funcionais (Evento 1). 
De acordo com os representantes Ministeriais, há registros de ameaças de morte dirigidas a cidadãos, inclusive à pessoa que figura como potencial testemunha da presente investigação: M I F B A (Evento 1). 
M I F B A é professora e diretora do Centro de Ensino em Período Integral Maria Ribeiro Carneiro. Durante as investigações, registrou ocorrência na Central de Flagrantes da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde, sob o Registro de Atendimento Integrado (RAI) n.º 34111684, relatando que recebeu em seu local de trabalho um buquê de flores, contendo a seguinte mensagem: ‘MAIS UMA MAUDADE HEIN, PROXIMA VEZ, ESSAS FLORES SERÃO ENCAMINHADAS PARA VOCÊ COMEMORAR O FALECIMENTO DO SEU FILHO EM QUIRINOPOLIS FICA DADO O RECADO’. Referido RAI foi registrado pelo Delegado de Polícia D P, ora representado (evento 1). 
Embora a vítima tenha alegado desconhecer a autoria da ameaça, as conversas extraídas do backup do aplicativo WhatsApp da representada K P, de acordo com os membros do parquet, indicam que D P foi o autor das condutas acima. A motivação teria sido uma vingança contra a vítima, a quem o casal atribui a realização de ‘denúncias’ em seu desfavor no Ministério Público – no caso do concurso público da Câmara Municipal de Rio Verde, bem como a um gesto feito por ela que o casal interpretou como um sinal de morte direcionado a K (Evento 1). [...] 
Considerando a narrativa exposta nesta Decisão, demostradas estão a materialidade do delito e fortes indícios de autoria. Diante do contexto apresentado, entendo que a prisão preventiva do investigado se mostra necessária para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
Resta, pois, evidenciado o periculum libertatis, porquanto o acervo documental acostado aos autos revela fortes indícios de que o representado, valendo-se indevidamente do cargo de Delegado de Polícia Civil que ocupa, procederia à realização de interceptações telefônicas clandestinas e à intimidação de terceiros, com propósitos ilícitos (Evento 1). 
Conforme argumentado pelos Promotores de Justiça, há, hipoteticamente, um espantoso cenário de desvio da função pública, em que o investigado, em vez de promover a segurança pública e a investigação imparcial dos crimes, transformou, em tese, o aparato policial em instrumento de opressão, perseguição e blindagem de seus próprios interesses ilícitos (Evento 1). 
Todo esse cenário causa grave abalo à credibilidade das instituições de segurança pública e reforçam sentimentos de insegurança popular em relação ao sistema de justiça – sentimento este já muito difundido na população brasileira (Evento 1). 
Pelas análises das conversas colacionadas em linhas pretéritas, infere-se que o representado, quiçá pelo cargo que ocupa, não se furta a praticar supostas condutas agressivas e ilegais – a ponto de sua esposa K afirmar, em determinada conversa, que D é uma ‘locomotiva desgovernada’ e que sempre tenta contê-lo, ‘porém nem sempre ele me conta tudo’. Além disso, afirmou que ‘tem medo dele fazer besteira’ (Evento 1). 
Ademais, foram transcritas conversas nas quais K e S conversariam sobre a Promotora de Justiça, Drª. Margarida Bittencourt da Silva Liones, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Rio Verde, momento em que K questiona qual seria o ‘trabalho’ para matar uma pessoa e declara que ‘D’ ESTÁ QUERENDO MATAR ELA E DAR UM TIRO NO OUVIDO’ (evento 1). 
Desse modo, obtempero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, no presente caso, se mostram adequadas e suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares (danosidade das condutas, receio de reiteração, efetiva periculosidade social e vulneração da ordem pública), de forma que resta demonstrada a inadequação e insuficiência da aplicação de medida cautelar diversa, no caso em tela, seja pela periculosidade do representado, seja pela absoluta ineficácia em caso de aplicação. 
Ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando demonstrada a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. De acordo com os elementos trazidos aos autos, o representado D exerce, em tese, posição de liderança na organização criminosa investigada, utilizando de sua posição hierárquica na estrutura policial para perpetrar supostas práticas criminosas e resguardar a sua impunidade (evento 1). 
Assim, a contemporaneidade exigida para a decretação da segregação cautelar, no presente caso, é verificada, visto que restou demonstrada a atualidade e contemporaneidade tanto das condutas do investigado, quanto dos fundamentos aptos a justificar a imposição da custódia cautelar, nos moldes descritos no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. 
Por fim, consigno que os delitos investigados possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo admitida a decretação da prisão preventiva. [...]
5.1. Ante o exposto, com supedâneo nos artigos 311, 312, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO D R P, já qualificado” (fls. 2-4, e-doc. 6).

O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:
“Da leitura do excerto do ato judicial atacado, verifica-se que, para além da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do fato praticado, consistente na estruturação de organização criminosa liderada, em tese, por um delegado de polícia, e envolvida no suposto auferimento indevido de mais de R$ 2 milhões e 200 mil reais em prejuízo do erário, o magistrado singular motivou a necessidade da custódia cautelar na conveniência da instrução criminal. 
Isso porque consta da decisão que o paciente teria ameaçado de morte a promotora de justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Verde/GO, Dra. Margarida Bittencourt da Silva Liones, conforme conversa travada entre a cônjuge do paciente e terceira pessoa, momento em que a primeira interlocutora questiona ‘qual seria o trabalho para matar uma pessoa’ e ‘declara que D está querendo matar ela e dar um tiro no ouvido’.
Além disso, a decisão menciona outra suposta ameaça perpetrada pelo paciente à testemunha M I F B A, diretora escolar, que, na visão do casal composto pelo paciente e sua cônjuge, teria realizado ‘denúncias’ no Ministério Público, no caso do concurso público da Câmara Municipal de Rio Verde. 
Cabe ressaltar que, durante o procedimento investigatório criminal, apurou-se que, além das supostas fraudes nas licitações envolvendo reformas em escolas estaduais, uma das empresas do paciente, Instituto Delta Proto LTDA, teria sido contratada para a realização de concurso público para o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Rio Verde, após suposto procedimento ilegal de inexigibilidade de licitação. 
Consta que, no dia 02/02/2024, a testemunha M I F B A recebeu, em seu local de trabalho, um buquê de flores, contendo a seguinte mensagem: ‘mais uma maldade hein, próxima vez, essas flores serão encaminhadas para você comemorar o falecimento do seu filho em Quirinópolis, fica dado o recado’. 
Impende destacar que, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, no dia anterior a essa ameaça, em conversas travadas entre o paciente e sua esposa, o primeiro pergunta a segunda ‘como chama o filho dela de Quirinópolis (estuda lá?)’, o que pode reforçar os indícios de que ele teria sido o suposto autor da ameaça dirigida à M I. 
Ademais, alguns dias após a ameaça, o paciente teria enviado à sua esposa uma manchete do veículo de comunicação ‘mais goiás’: ‘Dono de funerária é morto após receber pedido de coroa de flores’, e teria escrito logo após mencionada manchete: ‘Bora bora kkkkk tem gente que está copiando a metodologia’. 
Desse modo, examinando a decisão combatida e os argumentos expostos pelo juiz, não há como dizer que a decisão não apresenta fundamentação idônea, porquanto os indícios de ameaças à testemunha e à promotora de justiça constituem elementos suficientes para se concluir pela necessidade da custódia cautelar como forma de assegurar a conveniência da instrução criminal. 
Em relação à contemporaneidade, a defesa argumenta que as supostas ameaças teriam sido praticadas entre 2023 e o primeiro semestre de 2024, daí porque não haveria fatos recentes que respaldassem a prisão preventiva. 
Quanto ao tema, o artigo 312, § 2º do Código de Processo Penal dispõe que ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’ (negritei). 
Como observa o professor Nereu Giacomolli,
‘O suporte fático do juízo que decretar a prisão preventiva somente será suficiente e idôneo quando existente ou conhecido no momento da formação do decisum. Com isso, afastam-se, prima facie, os fatos pretéritos, os que desapareceram, se esvaíram ou perderam a potencialidade de gerar perigo ao estado de liberdade do sujeito.’
Vale dizer: para que se possa perquirir a existência ou não de contemporaneidade, não se deve analisar, pura e simplesmente, a distância temporal do fato que motivou a prisão preventiva, mas a sua potencialidade de gerar perigo ao estado de liberdade do sujeito. 
É exatamente aqui que reside a questão do caso em apreço. Ainda que as supostas ameaças tenham sido praticadas há cerca de um ano e meio, não há dúvidas de que persiste o risco à produção de elementos de investigação e de prova. Afinal, considerando que o procedimento investigatório criminal ainda encontra-se em tramitação, não se pode desconsiderar a possibilidade de reinquirição de testemunhas ou mesmo a audição em juízo, na eventualidade de deflagração da ação penal. 
Outrossim, a questão ganha importantes contornos quando se trata da ameaça, em tese, cometida contra membro do Ministério Público que, no regular exercício de suas atribuições, apura eventual fraude licitatória, em tese, cometida pelo paciente. 
Urge pontuar que, hipoteticamente, as ameaças foram cometidas na intenção de que mencionada promotora de justiça não exercesse seu munus de apuração dos eventuais ilícitos cometidos, como forma de evitar, inclusive, a instauração do procedimento investigatório criminal do qual a conduta do paciente é alvo de apuração. 
Assim, mesmo que a conduta, em tese, praticada seja datada do ano passado, a instauração do procedimento apuratório e sua tramitação, inclusive, com uma série de medidas postuladas pelo Ministério Público e deferidas pelo Poder Judiciário contra o paciente, sua cônjuge e demais pessoais ligadas ao casal, constituem motivos bastantes para se reconhecer pela presença do requisito da contemporaneidade. 
Nesse cenário, demonstrada a presença dos requisitos para a prisão preventiva, além da contemporaneidade para a providência extrema, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que o paciente apresenta quadro de depressão severa, é preciso pontuar que o próprio paciente, ao ser ouvido durante audiência de custódia, destacou que tem recebido toda a medicação de que necessita. 
Ademais, a magistrada responsável pela audiência de custódia deliberou, expressamente, que não houvesse nenhum obstáculo ao acesso da medicação pelo paciente, pontuando, ainda, que fosse assegurado o máximo respeito a sua integridade física, considerando o cargo público por ele ocupado. 
É preciso registrar que não consta, até o momento, nenhum elemento capaz de comprovar que o paciente não tem recebido acesso aos cuidados médicos adequados no interior da unidade em que se encontra recolhido, razão pela qual, ao menos por ora, não se verifica a presença dos requisitos da prisão domiciliar. 
Por conseguinte, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, não há espaço para a concessão do remédio constitucional” (fls. 3-5, e-doc. 5).

A Ministra Maria Marluce Caldas, na decisão impugnada nesta impetração, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.414/GO, nestes termos:
“Como se vê, a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos constantes dos autos, especialmente na investigação policial que apontou, com indícios suficientes de autoria e materialidade, a atuação do paciente em estruturada organização criminosa. 
De fato, como adiantado pela liminar indeferida, o decreto prisional está fundamentado de forma adequada, destacando a gravidade real das condutas atribuídas ao paciente, supostamente líder de organização criminosa, que se valeu de seu cargo de Delegado de Polícia para proteger interesses ilícitos, intimidar testemunhas e ameaçar membro do Ministério Público. 
Tal modus operandi evidencia periculosidade acentuada e risco de reiteração criminosa, circunstâncias que tornam manifestamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
Ademais, ‘conforme entendimento firmado pelo STF, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 926.668/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025). 
No mesmo sentido: (...)
Outrossim, a jurisprudência do STJ reconhece que a prisão preventiva é cabível quando há ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas, ou mesmo quaisquer outras pessoas chamadas ao processo, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes para resguardar a ordem pública. 
Ressalte-se que a primariedade, o trabalho lícito, os bons antecedentes e a residência fixa, embora relevantes, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos a demonstrar o periculum libertatis, como no caso dos autos. 
De outro norte, no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, assim constou no acórdão (fls. 34-35, grifei): (...)
Como se observa, o Tribunal de origem destacou, de forma fundamentada, que a contemporaneidade da medida extrema se refere aos motivos da prisão, e não ao momento dos fatos delituosos, até mesmo porque a permanência das investigações e a possibilidade de influência sobre testemunhas e vítimas, demonstram a atualidade do perigo. 
Mesmo que assim não fosse, não há que se falar ‘em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'’ (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023)” (fls. 4-6, e-doc. 6).

Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, “supostamente líder de organização criminosa, que se valeu de seu cargo de Delegado de Polícia para proteger interesses ilícitos, intimidar testemunhas e ameaçar membro do Ministério Público”.

10. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para